Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE EM ESCADA ROLANTE DE SHOPPING CENTER. RELAÇÃO DE CONSUMO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado o dano sofrido pelo Autor, assim como o nexo de causalidade entre o evento e a lesão ocorrida, resta configurado o dever de reparação dos danos causados.
2. O dano moral consiste no prejuízo infligido aos sentimentos, à reputação, à honra ou à integridade moral do indivíduo. A sua indenização só ocorre quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo.
3. A fixação da indenização por danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida, além de representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
4. Recurso improvido.